Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741308-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB DECISÃO O impetrante, ao formular o presente mandado de segurança, afirma que o Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, na condição de relator do Agravo de Instrumento no 0714752-27.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de reabertura de expediente no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), mesmo após ser constatado, pelo Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a Instância (NUAGE), que havia ocorrido uma falha técnica no referido sistema. Essa falha teria impedido o correto acesso ao documento processual e, consequentemente, teria induzido o impetrante ao erro, acarretando a perda do prazo recursal. O impetrante sustenta que, em 07 de fevereiro de 2023, ajuizou cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Distrito Federal. A demanda, autuada sob o no 0037107-96.2016.8.07.0018, foi distribuída à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em razão de decisão judicial desfavorável, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que foi distribuído ao Desembargador José Firmo Reis Soub. Posteriormente, em 16 de julho de 2024, foi exarado acórdão no agravo, que reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 210.603,74, sendo a ementa publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de julho de 2024. Argumenta o impetrante que, após o julgamento do recurso, diversos erros processuais ocorreram, principalmente no que se refere à intimação. Alega que o sistema PJe apresentou falhas, conforme informações prestadas pelo NUAGE, o que teria impedido a visualização dos documentos processuais necessários à continuidade do feito. Dessa forma, o sistema eletrônico teria induzido o impetrante a crer que não havia prazo recursal em aberto, impossibilitando o manejo de embargos de declaração no tempo adequado. Destaca que, diante da falha constatada, o impetrante protocolou pedido de reconsideração junto ao Desembargador relator, apresentando prints e vídeos que comprovariam a ocorrência de erro no sistema. Esse erro, segundo o impetrante, teria sido confirmado pelo supervisor de atendimento do PJe, por meio do serviço de suporte do sistema. No entanto, mesmo diante dessas provas, o pedido de retificação foi indeferido, sob o argumento de que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico seria válida e suficiente. O impetrante, também, afirma que o artigo 9o da Lei no 11.419/2006 e o artigo 43, §2o, do Provimento 12/2017 do TJDFT estabelecem que a intimação via sistema eletrônico PJe substitui qualquer outro meio de comunicação processual. Assim, a falha na intimação eletrônica deveria ter gerado a reabertura do prazo recursal, uma vez que o direito de defesa foi prejudicado por falha técnica no sistema. Em face dessas alegações, o impetrante assevera que a autoridade coatora agiu de forma ilegal ao desconsiderar a falha do sistema PJe e manter como válida a intimação publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Para o impetrante, essa decisão viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ainda, o impetrante argumenta que o mandado de segurança é o meio processual adequado para garantir seu direito líquido e certo de ser devidamente intimado. Reforça que, por se tratar de erro do sistema do Tribunal, não havia outra forma de recorrer da decisão do relator, que indeferiu o pedido de reabertura do prazo. Por fim, o impetrante requer liminarmente a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento no 0714752-27, e, no mérito, pugna pela concessão da segurança a fim de que seja expedido novo ato de comunicação referente à publicação do acórdão, com consequente reabertura do prazo recursal. Custas recolhidas (id. 64552663). É o relatório. DECIDO. De início, a teor do disposto no art. 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental no 28/2023, competente ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis. Ainda prefacialmente, cabe enfatizar que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Além disso, e especialmente, sobreleva importância ressaltar que, não obstante o Mandado de Segurança seja remédio constitucional destinado a afastar ilegalidade e/ou abuso de poder de autoridades públicas, inclusive de autoridade judicial, não se pode olvidar que a jurisprudência tem se posicionado reiteradamente pelo caráter excepcional da sua utilização no controle de decisões judiciais. Bem sintetiza essa compreensão o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem em irreparável lesão ao direito líquido e certo do impetrante. 2 Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 72.786/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifo nosso) Cita-se jurisprudência, no mesmo sentido, desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal - o que não se amolda à hipótese dos autos. 3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 3.1 O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade. 4. Não abrangendo o caso dos autos situação de controle de competência dos Juizados Especiais, não há como ser admitida a impetração de Mandado de Segurança no Tribunal (excepcionalmente aceita para tal finalidade). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1820054, 07441400920238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas breves considerações iniciais, verifica-se, desde já, que o caso não revela excepcionalidade a justificar o processamento do presente mandado de segurança. Como anunciado no relatório, insurge-se o impetrante contra ato judicial do Eminente Relator do agravo de instrumento cível no 0714752-27.2024.8.07.0000, que indeferiu o pedido de retificação de expediente constante no sistema PJe, relativamente à reabertura de prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível. Em resumo, sustenta o impetrante que o ID informado nos atos de comunicação da aba de expedientes fazia referência a documentos inexistentes no processo eletrônico. Não bastasse, ao se clicar nos links disponibilizados para acesso ao documento, o próprio sistema indicava que o documento em questão era inexistente ou inválido. Desse modo, por erro, segundo o impetrante, atribuído exclusivamente ao sistema, a Defesa restou prejudicada quanto à ciência do ato publicado, inviabilizando a interposição tempestiva dos recursos cabíveis, notadamente dos embargos de declaração. Em que pese a argumentação do impetrante, é certo que a decisão de indeferimento do pedido de reabertura do prazo recursal (retificação do expediente de comunicação referente à publicação do acórdão) não ostenta nenhuma ilegalidade ou teratologia, uma vez que o e. Desembargador Relator apreciou detidamente as questões relevantes suscitadas pela parte então recorrente. Transcreve-se, a propósito, trecho da decisão referida: (...) A despeito das colocações do requerente, os prints de mensagens trocadas por membros do escritório de advocacia com os atendentes da Equipe Chat Online PJe/TJDFT e com a Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível não são conclusivos no sentido da existência ou persistência de erro de sistema que inviabilize o conhecimento, pela parte, do conteúdo e da recorribilidade dos atos processuais lançados nos autos. Os vídeos produzidos pela banca de advocacia agravada não ilidem a fé pública da certidão de ID 62268098. No entanto, comprovam que o escritório conseguiu acessar aos autos digitais regularmente, já que, de outra forma, não poderia produzir imagens da página principal do processo eletrônico e da aba “Expedientes”, circunstância que denota que a falha aludida não se tratou de indisponibilidade do Sistema PJe. Colaciono, por oportuno, o indicador de indisponibilidade do PJe no 2o Grau deste TJDFT do mês de julho de 2024 (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades), que demonstra a plena funcionalidade do sistema em 29/7/2024, data do relato da inconsistência: (...) Acrescento que a equipe deste Gabinete, ao acessar a aba “Expedientes” nesta data e ao clicar no link do Ato de Comunicação “Ementa (7094193) - Prioridade: Normal – ID do documento (61644425)”, pôde constatar que o sistema redirecionou a página imediatamente para o Documento “ID 6164425 – Ementa”, consoante imagens abaixo: (...) As telas em comento demonstram que o expediente dirigido ao agravado, em outros computadores, não apresentou o erro inicialmente apontado. Sob esse aspecto, cumpre trazer à baila as disposições dos artigos 9o, 20 e 27 da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: (...) Ressalto que o Ato de comunicação “Ementa (7094193) - Prioridade: Normal – ID do documento (61644425)” da aba “Expedientes” refere-se, evidentemente, à ementa do acórdão de ID 61604471 destes autos digitais, que, consoante certidão de ID 61653346, também foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do TJDFT em 18/7/2024 e, portanto, publicada em 19/7/2024. (...) Logo, houve a intimação do agravado via DJe, repositório digital distinto, cuja viabilidade de acesso não foi objeto de questionamento. Assim se constata que a alegada inconsistência técnica apontada pelo escritório de advocacia não acarreta vício de intimação. Consoante já ressaltado alhures, nos termos do artigo 9o, § 1o, da Lei n. 11.419/06, “as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”. Considerando que a possibilidade de acesso do escritório agravado à íntegra do processo restou incontroversa, conforme vídeos juntados, a alegação de falha em um único link do caderno eletrônico, não corroborada pela área técnica deste TJDFT, não configura prejuízo que justifique a repetição dos atos processuais ou a retificação do expediente, como pretendido pelo requerente, sobretudo quando se constata que a consulta ao inteiro teor do acórdão de ID 61604471 pode ser feita pela aba lateral dos autos digitais, que apresenta os andamentos processuais em ordem cronológica. Em face as considerações lançadas, indefiro o pedido veiculado no ID 62284033. (...) (id. 64549749) Destaca-se que, em seguida, sobreveio aos autos do agravo de instrumento certidão da lavra da Sra. Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível, por meio da qual anotou-se que, conforme comunicado do NUAGE, “o desenvolvimento informou que realmente ocorreu erro no sistema que estava impedindo a visualização do documento e que o erro já está devidamente solucionado” (id. 64549750 – p. 2). Vale dizer que o ora impetrante, nos autos do agravo de instrumento, optou por não recorrer da decisão monocrática de id. 64549749, que indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, limitando-se, frente à informação trazida pelo NUAGE, a apresentar mero pedido de reconsideração (id. 64549751), o qual foi assim apreciado: (...) MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS veicula pedido de reconsideração da decisão de ID 62393182, que indeferiu pedido de retificação de expediente do PJe, com base em informação superveniente do NUAGE de que “realmente ocorreu erro no sistema que estava impedindo a visualização do documento e que o erro já está devidamente solucionado”. Ocorre que a certidão de ID 62807080, lavrada em 13/8/2024, não informa a data da inconsistência apontada nem a data de solução da falha, não se revelando útil, portanto, para balizar a alegação de prejuízo da banca de advocacia, que foi fartamente afastada pelos fundamentos da decisão de ID 62393182. Por certo, restou consignado no referido decisum, ainda em 1/8/2024, que o link do Ato de Comunicação “Ementa (7094193) - Prioridade: Normal - ID do documento (6164425)” estava redirecionando a página regularmente para o Documento “ID 6164425 – Ementa” em diversos computadores acessados pela equipe deste Gabinete e que a alegação de prejuízo para efeito de intimação do ato processual não se mostrou subsistente pelo fato de o agravado, ora peticionante, ter sido regularmente intimado da ementa do acordão de ID 61604471 por meio do Diário de Justiça eletrônico, com disponibilização em 18/7/2024 e publicação em 19/7/2024. Considerando que a decisão em comento não foi impugnada por meio do recurso cabível e que o pedido de reconsideração cinge-se a determinação à secretaria para que proceda à retificação do expediente em questão, nada há a prover, pois, consoante informado, “o erro já está devidamente solucionado”. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. (...) (id. 64549744) Percebe-se que, muito embora, ao que tudo indica, tenha o escritório de advogados ora impetrante suportado alguma falha sistêmica que lhe tenha impedido, pontualmente, de acessar, pela aba de expedientes, o ato judicial publicado, conforme informado pelo próprio NUAGE, não há dúvidas de que ele detinha pleno acesso aos autos do processo eletrônico, de tal modo que poderia, facilmente, ter visualizado o teor da ementa indicada no expediente. A propósito, conforme art. 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006, “As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.”. De todo modo, o acesso via aba de expedientes, por meio do link do ato judicial publicado, evidentemente não substitui a publicação oficial cujo acompanhamento é de total responsabilidade do advogado. Na espécie, conforme se observa do sistema PJe, a banca de advogados ora impetrante não faz uso da intimação por meio de expedição eletrônica, ou seja, pelo portal próprio a que faz alusão o art. 5o da Lei no 11.419/2006. Assim, é certo que a ciência dos atos judiciais se opera pelo Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 4o do diploma legal mencionado, caso, evidentemente, não tenha a parte acessado o ato previamente pelo próprio PJe. O impetrante, além de não ter demonstrado obstáculo de acesso ao processo eletrônico propriamente dito, também não suscitou nenhuma irregularidade quanto à publicação do ato via Diário de Justiça eletrônico. Aliás, conforme decisão impugnada de id. 64549749 (p. 5), vê-se que o Exmo. Desembargador Relator tomou o cuidado de colacionar trecho do diário eletrônico, em que se observa que o acórdão foi devidamente publicado no dia 19 de julho de 2024. Nesse ponto, inclusive, convém registrar que, de acordo com a informação constante na aba de expedientes do PJe, de fato, constou como data de publicação o dia 19/07/2024 (“O sistema registrou ciência em 19/07/2024”), de modo que, por exemplo, o prazo para oposição de eventuais embargos de declaração findaria no dia 26/07/2024. Entretanto, apenas no dia 29/07/2024 a parte noticiou ao Juízo o problema que estava encontrando para acessar o ato publicado por meio do link constante na aba de expedientes (id. 62204320 do AGI 0714752-27). Diante desse cenário, extraem-se as seguintes considerações: 1) A parte credora foi devidamente intimada do acórdão exarado no AGI 0714752-27; 2) Apenas após o transcurso do prazo de cinco dias para a oposição de eventuais embargos de declaração é que a parte credora sobreveio aos autos para discutir a reabertura de prazo, invocando para tanto uma falha no sistema de redirecionamento (link) da aba de expedientes do PJe; 3) As questões levantadas pela parte credora foram todas elas enfrentadas pelo Eminente Relator do recurso cível, que, em mais de uma oportunidade, entendeu por desnecessário proceder com a reabertura do prazo recursal. Tem-se, portanto, que o caso dos autos não indica nenhuma hipótese de teratologia ou flagrante ilegalidade (abusividade) na decisão judicial questionada que justifique o regular processamento do mandado de segurança, haja vista que eventual e pontual problema de acesso ao ato judicial por meio da aba de expedientes não se mostrou fator impeditivo a que o advogado tivesse plena ciência do seu conteúdo, seja porque tinha acesso ao processo eletrônico, seja porque o acórdão havia sido regularmente disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico. Além do mais, a parte credora deixou de recorrer da decisão monocrática pela qual o pedido de reabertura de prazo foi indeferido, bem como suscitou o problema ora em discussão somente após o decurso do prazo legal para a oposição dos embargos de declaração, conquanto, nos termos da legislação de regência, já tivesse sido plenamente intimada do ato. Ausente a demonstração do direito líquido e certo, e à míngua de teratologia ou ilegalidade na decisão combatida, o caso é de indeferimento da petição inicial. Com esses fundamentos, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL deste Mandado de Segurança e declaro extinto o processo sem resolução do seu mérito. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao e. Desembargador Relator do AGI 0714752-27. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora